Tribunal: STJ
Processo: 0127049-52.2017.8.13.0693
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2624994 - MG (2024/0152884-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DIAS - MG102018
DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, não há os vícios de
fundamentação alegados pela parte, demonstrando
que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o
intuito de protelar o desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49480357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: fcfac45a-de31-4313-8bbf-b690da685ee2

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
06/08/2025
12/08/2025
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: fcfac45a-de31-4313-8bbf-b690da685ee2

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2624994 - MG (2024/0152884-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
EMBARGANTE
: JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DIAS - MG102018
DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, não há os vícios de
fundamentação alegados pela parte, demonstrando
que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o
intuito de protelar o desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48954635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:08
Código de Controle do Documento: e09e1cc3-ea9c-4370-a1cb-7e65c7d5ab9b

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, assim ementado (fl. 1.689):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta a ocorrência de dois erros evidentes,
identificados de plano, sem necessidade de reexame probatório, que contrariam
os Temas n. 972 do STF e n. 1.139 do STJ, quais sejam, a fixação de regime
inicial de cumprimento de pena do réu Daniel mais gravoso do que o permitido,
pois deveria iniciar no semiaberto, bem como a negativa de aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 com base
exclusiva na existência de outras ações penais em curso.
Afirma que esses equívocos foram mantidos pelo TJMG e não foram
enfrentados de forma adequada pelo STJ, configurando omissão relevante.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48954635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:08
Código de Controle do Documento: e09e1cc3-ea9c-4370-a1cb-7e65c7d5ab9b

VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, o acórdão que negou provimento ao agravo regimental manteve,
fundamentada e claramente, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, do CPC.
Com efeito, consignou-se que a discussão veiculada em recurso
extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando o Tema 181/STF, adotado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória, impondo-se a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
Outrossim, asseverou o não cabimento de concessão de habeas
de ofício nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de
corpus
exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por
membros do próprio Superior Tribunal de Justiça, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora.
Constou, também, a indevida inovação recursal da tese de ofensa ao
art. 93, IX, da CF trazida apenas no agravo regimental, não
arguida oportunamente nas razões do recurso extraordinário, estando
acobertada pela preclusão consumativa, inviável de conhecimento.
Nota-se que, quanto às supostas omissões do STJ sobre a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena do réu Daniel e a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, verifica-se que
essas teses também não foram suscitadas nas razões do recurso extraordinário,
tratando-se de indevida inovação recursal na presente via, acobertada pela
preclusão consumativa.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
Documento eletrônico VDA48954635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:08
Código de Controle do Documento: e09e1cc3-ea9c-4370-a1cb-7e65c7d5ab9b

absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
; AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
.
17/09/2020
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de 4/7-
27/6/2022
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
Documento eletrônico VDA48954635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:08
Código de Controle do Documento: e09e1cc3-ea9c-4370-a1cb-7e65c7d5ab9b

REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.442.541/AC, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
3.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48954635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:08
Código de Controle do Documento: e09e1cc3-ea9c-4370-a1cb-7e65c7d5ab9b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.624.994 / MG
Número Registro: 2024/0152884-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01270495220178130693
10000231436361
10000231436361001
10000231436361002
10000231436361003
10000231436361004
10693180040729
10693180040729001
1270495220178130693
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
AGRAVANTE : JULIO NOGUEIRA
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO DIAS - MG102018
DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JUSSARA CHAGAS DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIANO MAFRA NAVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL RODRIGO SILVA FERREIRA
EMBARGANTE : JULIO NOGUEIRA
Documento eletrônico VDA49465449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 8aef3852-1b5e-4ab4-b3f1-fceab4d49507

ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DIAS - MG102018
DOUGLAS LUCIO CAMPOS - MG138788
ANTONIO SESTITO NETO - SP456293
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
06/08/2025
12/08/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:52
Código de Controle do Documento: 8aef3852-1b5e-4ab4-b3f1-fceab4d49507